Tribunal: CARF
Processo: 13164.000605/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13164.000605/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.832 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ERNANI JOSÉ VILELA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-26.128 - da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 70 e segs.).
“Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2004, Ano-Calendário 2003, formalizado na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13164.000605/2008-35
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000605/2008-35

Notificação de Lançamento de fls. 07 a 10, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 13.192,50.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 09), a autoridade fiscal
informou, em suma, que foi glosado o valor de R$ 20.184,60, deduzido indevidamente a
título de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução, e, em complementação, relatou que, após intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, o contribuinte não apresentou quaisquer
documentos.
Na impugnação de fls. 01 e 02, apresentada em 06/11/2008, o interessado alegou, em
suma, que, em 25/09/2007, foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar
comprovante de dependência, de pagamento de contribuição à Previdência Privada e de
despesas médicas; em 17/10/2007 solicitou prorrogação do prazo para atendimento; em
19/10/2007 apresentou na ARF/Três Lagoas/MS os documentos solicitados; em
30/09/2008 recebeu novo Termo de Intimação para apresentação de documentos; e, em
27/10/2009 recebeu a Notificação de Lançamento com glosa das despesas médicas; que,
assim, está demonstrado que remeteu à DRF/Campo Grande/MS todos documentos
solicitados pelo fiscal, e que esse não os recebeu ou não os considerou; e, diante do
exposto, requer o acolhimento da impugnação, para cancelamento do débito.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 03 a 18.
Instruem ainda os autos os documentos de fls. 19 a 69, incluindo consulta a sistema de
informação da Receita Federal, cópia da Declaração de IRPF do Exercício 2004 do
interessado e cópia de documentos coletados no procedimento de fiscalização, que
formam o dossiê do contribuinte.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2004, o interessado deduziu despesas
médicas no valor de R$ 20.184,60, que teriam sido pagas aos seguintes beneficiários:
1 – Milena Batista de Morais - CPF 595.469.481-87 - valor: R$ 10.000,00;
2 – Samir José Irabi - CPF 157.263.041-87 - valor: R$ 7.000,00;
3 – Inst.Nac. de Seguro Social - CNPJ 29.979.036/0084-78 - valor: R$ 3.184,50;
No trabalho de revisão da declaração, a autoridade fiscal glosou o total das despesas
médicas declaradas, por falta de comprovação. Na impugnação, o contribuinte alegou
que, quando intimado, apresentou comprovantes dessas deduções.
A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra previsão no art. 8o, inciso II,
letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando limitada ao disposto nos incisos I a IV
do § 2o desse mesmo artigo, os quais transcrevo a seguir, “verbis”:
Art. 8o.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000605/2008-35

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
................................................
Quanto à comprovação das deduções, assim determina o art. 73 e § 1o do Decreto
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Com base nos dispositivos citados, verifica-se que é cabível a dedução como despesa
médica de pagamentos mensais feitos a planos de saúde e a pessoas físicas e jurídicas
relativos ao tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes, entendidos esses
como os admitidos pela legislação tributária, e desde que sejam devidamente
comprovados, e que a autoridade lançadora pode solicitar comprovação e justificação
das deduções pleiteadas pelos contribuintes, mormente se essas forem exageradas em
relação aos rendimentos declarados.
Observa-se dos autos que, inicialmente, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a
apresentar comprovantes de dependentes, de pagamento de Contribuição à Previdência
Privada e Fapi e de despesas médicas. Em atendimento a essa intimação ele apresentou
cópia de sua certidão de casamento, de certidão de nascimento de seus dois filhos, cópia
de cédula de identidade para comprovação do nome de seu pai e cópia de recibos
médicos emitidos por Samir José Irabi e Milena Batista de Morais, conforme descrito
no requerimento protocolado em 19/10/2007 (fls. 15), podendo ser constatado que não
foi encaminhado comprovante do pagamento de despesas médicas para o Instituto
Nacional de Seguro Social. Da análise de todos os documentos juntados aos autos,
verifica-se que, efetivamente, não consta qualquer comprovante de tal pagamento, não
justificando a revisão do lançamento quanto a glosa do valor respectivo.
Quanto às demais despesas médicas declaradas, que teriam sido pagas para o
odontólogo Samir José Irahi e para a fisioterapeuta Milena Batista de Morais, sendo R$
7.000,00 para Samir, representados por seis recibos no valor de R$ 1.000,00, emitidos
nos meses de janeiro a junho de 2003, e R$ 10.000,00 para Milena, representados por
doze recibos mensais de R$ 833,34 cada (fls. 35 a 39), a autoridade fiscal considerou
que os recibos apresentados não eram suficientes para comprovação da efetiva
realização das despesas, posto que novamente intimou o contribuinte a apresentar outros
documentos, assim descritos no Termo de Intimação de fls. 47:
1 – Documentos, tais como resultados de exames laboratoriais, que comprovem as
enfermidades tratadas, que deram origem às despesas médicas constantes de sua
DIRPF/2004 (...);
2 – Documentos, tais como extratos bancários, que comprovem o efetivo pagamentos
das despesas médicas.(grifo do original)
Em atendimento a essa intimação, em 08/10/2008, o contribuinte apresentou pedido de
prorrogação do prazo por 10 dias para apresentar esclarecimentos (fls. 50) e, em
20/10/2008, apresentou o requerimento de fls. 54 afirmando não possuir exames
laboratoriais, por não ter havido necessidade da realização dos mesmos para as sessões
ou tratamentos realizados, e também não possuir extratos bancários, pelo fato de os
pagamentos terem sido realizados em espécie.
Os recibos emitidos pelo odontólogo Samir não preenchem os requisitos previstos no
art. 8o, § 2o, incisos II e III, da Lei 9.250/1995, anteriormente transcritos, posto que não
indicam o paciente e o tratamento realizado ou indicação médica, além de não conter o
endereço do profissional. Os recibos emitidos pela fisioterapeuta indicam que os
pagamentos foram efetuados pela filha do interessado, relativo a sessões de fisioterapia
respiratória, apesar de não constar informação sobre a quantidade de sessões realizadas
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000605/2008-35

em cada mês, de todos os recibos serem no valor de R$ 833,34 e não conter indicação
médica, formalmente, atendem aos requisitos da legislação tributária. Ocorre, porém,
que a autoridade lançadora considerou que esses recibos não serviam como prova
efetiva da realização das despesas médicas, como facultado pelo art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda, anteriormente transcrito, e intimou o interessado a
apresentar prova da efetiva realização dos gastos, o que não ocorreu.
Tratando-se de pagamentos de valores expressivos, indicados em recibo que não atende
aos requisitos legais, caberia ao contribuinte comprovar o efetivo desembolso dos
recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o beneficiário desses
serviços, o que poderia ser feito mediante apresentação de cópia de cheques
nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos pelo
profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
Ilustra esse entendimento jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, a seguir
transcrita:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
IRPF – DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento. (Ac. 102-43.935, 1o CC, em 20/10/1999)
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento quando
o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas (Ac. 1o
CC n.o 106-11545, de 2000)
Face ao valor expressivo dos pagamentos e tendo em vista que a autoridade lançadora já
rejeitou os recibos apresentados nos autos como prova suficiente para amparar a
dedução pretendida, entendo que não é possível reverter a glosa apenas com base nos
mesmos recibos, sem comprovação adicional da efetiva realização dos gastos.
Tendo em vista que quase todos os rendimentos auferidos pelo interessado no ano 2003
são oriundos de pessoas jurídicas, sendo que o rendimento declarado como recebido de
pessoa física é inferior ao das despesas médicas deduzidas, e que, certamente, sua renda
transita por conta corrente bancária, ele pode facilmente comprovar o efetivo
desembolso por meio de extratos bancários, pois, mesmo em caso de pagamento em
moeda, poderá ser comprovado o respectivo saque em data próxima ao do pagamento.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 70, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) anexou informe de rendimentos do INSS
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000605/2008-35

Voto
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000605/2008-35

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. As
declarações dos profissionais trazidas (fl. 84 e 85) confirmam a autoria dos recibos mas não
comprovam a transferência dos valores do pagador para o beneficiário e não há nos autos o
informe de rendimentos do INSS citado no recurso.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13164.000605/2008-35

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original